Tribunal: TJMT
Processo: 1030610-16.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERZEYANCE LAROSE - CPF: 702.620.912-40 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030610-16.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERZEYANCE LAROSE

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO EM CONTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente MERZEYANCE LAROSE postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a restituição em dobro do valor de R$ 1.138,36 (mil, cento e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão do referido débito em conta.

2
.
No caso dos autos, a Recorrente afirmou ser cliente da empresa Recorrida em plano de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), contudo, passou a receber cobranças no valor de R$ 96,57 (noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) sem que tenha autorizado a troca do plano.

3.
Em relação a referida irregularidade, a Recorrente deflagrou procedimento perante o PROCON com a finalidade de cancelar a cobrança irregular e restou acordado que entre as partes o cancelamento do plano sem a imposição de penalidade.

4.
Ocorre que, em 11 de março de 2021 a empresa Recorrida debitou da conta da Recorrente, de forma ilegal o valor de
R$ 1.138,36 (mil, cento e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), referente a imposição de multa pelo cancelamento do plano.

5.
Nesse sentido, restou configurado o ato ilícito praticado pela empresa Recorrida ao realizar cobrança que havia acordado como inexistente no PROCON.

6.
Em razão da referida cobrança e débito em conta da Recorrente, entendo que a restituição deve ocorrer em dobro, já que é evidente a má-fé da empresa em realizar cobrança que sabidamente é ilegal.

7.
Em que pese a Recorrida não inscrito o nome da Recorrente no rol de inadimplentes, nesse caso,
ao meu sentir a situação ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, consequentemente, configurando o dano moral, já que a parte Recorrente tentou resolver a situação no PROCON e suportou débito em conta em quantia considerável de forma ilegal.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da inscrição indevida que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente MERZEYANCE LAROSE postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a restituição em dobro do valor de R$ 1.138,36 (mil, cento e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão do referido débito em conta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 1.138,36 (mil, cento e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) de forma simples.

A Recorrente
MERZEYANCE LAROSE
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença com a finalidade de alcançar a restituição em dobro do valor descontado, bem como a condenação da empresa Recorrida em danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais, bem como em relação a restituição do valor de forma dobrada.

A restituição do valor pago pela Recorrente, por desconto ilícito em débito automático deve ser restituído de forma dobrada, eis que há comprovação de que a Recorrida agiu de má-fé com a referida cobrança.

Digo que a Recorrida em acordo firmado no PROCON isentou a Recorrente da multa que foi cobrada em débito automático, portanto, entendo que a restituição em dobro é cabível ao caso.

Já em relação a indenização por danos morais.

Em que pese a Recorrente não tenha sofrido a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido, entendo que restou configurado os danos morais.

Eis que a situação vivenciada pela Recorrente ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, consequentemente, configurando o dano moral, já que a parte Recorrente tentou resolver a situação no PROCON e suportou débito em conta em quantia considerável de forma ilegal.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida a restituir o valor de R$ 1.138,36 (mil, cento e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) em dobro e a indenizar a Recorrente em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022